Tribunal: TJSP
Processo: 2230921-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Pretensão do exequente de penhorar ativos financeiros e promover pesquisa de bens em nome do cônjuge de um deles, terceiro estranho à lide, após as tentativas frustradas de satisfação do crédito em face dos executados. Descabimento, ainda que sejam casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Cônjuge que não é parte no processo. Pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Pretensão do exequente de penhorar ativos financeiros e promover pesquisa de bens em nome do cônjuge de um deles, terceiro estranho à lide, após as tentativas frustradas de satisfação do crédito em face dos executados. Descabimento, ainda que sejam casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Cônjuge que não é parte no processo. Pedido singelo e genérico que não aponta sequer indícios da existência de bens comuns na conta bancária de titularidade exclusiva do nomeado cônjuge, que se presume alimentada por valores decorrentes de seus proventos pessoais. Matrimônio, outrossim, não comprovado nos autos. Execução que não pode alcançar terceiro que não integrou a lide. Recurso desprovido.